Tribunal: CARF
Processo: 14485.003257/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003257/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.627 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ITAU SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que em face de situações equivalentes a legislação de regência foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
DEPOSITO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DEPÓSITO
PARCIAL. MULTA E JUROS. SÚMULA CARF No 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003257/2007-15
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata-se de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.° 37.120.842-4, lançada pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe, correspondente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, incidentes sobre as comissões pagas a corretores autônomos de seguros.
No caso concreto, em cumprimento à Resolução no 2201-000.287, restou
demonstrado pelo relatório de fls. 682/683 a existência de competências cujos depósitos dos
valores são inferiores aos montantes lançados nas NFLDs.
Após o trâmite processual e a partir da resposta da diligência, a 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, por meio do acórdão 2201-005.363, deu provimento parcial ao Recurso de
Ofício para reconhecer alcançado pela decadência apenas os valores que excederam aos
montantes depositados em juízo no período de 01/1999 a 11/2001 e negou provimento ao
Recurso Voluntário para, considerando a ausência de deposito integral dos valores lançados,
manter a incidência dos juros e multa moratória lançada. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO
EM RENDA. DECADÊNCIA.
Com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por homologação.
O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo
depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o
depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou
tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação
fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito,
encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no
transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das
importâncias depositadas. Decadência apenas de diferenças lançadas a destempo em
relação ao depósito judicial.
JUROS. SÚMULA APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 05
São devidos os juros quando o depósito do tributo não é integral. Inteligência da Súmula
Carf no 5.
MULTA MORATÓRIA. APLICABILIDADE
Devida a multa moratória nos tributos em que há discussão judicial e o seu montante
não é depositado integralmente.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

Intimado o Contribuinte apresentou Recurso Especial o qual foi parcialmente
admitido nos termos do despacho de fls. 808/812. Com base nos acórdãos paradigmas no 9303-
003.221 e 3301-006.615, é devolvido a este Colegiado o debate acerca da incidência de juros e
multa sobre os valores depositados. Para a Recorrente os “acréscimos devem recair apenas sobre
a diferença entre o débito apurado e o valor depositado”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso e no mérito
pela manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte contra
parte da decisão que manteve a incidência de multa e juros moratórios lançados sobre os valores
depositados judicialmente. Defende a Recorrente que tal exigência somente pode incidir sobre as
diferenças apuradas.

1) Do conhecimento
Em sede de contrarrazões requer a União o não conhecimento do Recurso.
Incialmente defende que o acórdão paradigma no 3301-006.615 não pode ser
considerado, pois foi citado apenas na fundamentação do recurso, não tendo sido realizado o
cotejo analítico necessário a demonstração da divergência.
O conceito de 'cotejamento analítico' já é discussão superada neste Colegiado
tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar elementos
suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a realização de
comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e paradigma. No meu entendimento, ao
contrário do alegado em sede de contrarrazões, a comprovação da divergência entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma no 3301-006.615 está patente na própria ementa transcrita pelo
Contribuinte em seu recurso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/04/1998
COFINS. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INSUFICIENTE.
É cabível a exigência da multa de ofício e dos juros moratórios calculados sobre a
diferença da contribuição exigível em virtude da insuficiência do depósito judicial.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido (Processo no 13906.000221/2003-87 -
Recurso Voluntário do Contribuinte - Acórdão no 3301-006.615)
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

Neste sentido e, ratificando o despacho de admissibilidade: enquanto o acórdão
recorrido manteve a incidência de juros e multa de mora sobre a totalidade dos valores
depositados na respectiva competência, os acórdãos paradigmas sustentam a manutenção da
exigência apenas em relação à diferença apurada. Vejamos trechos do despacho:
Segundo a Recorrente, a divergência aparece na medida em que o acórdão recorrido
entende que juros e multa devem incidir sobre a totalidade do débito, não obstante a
realização de depósito judicial, ainda que parcial, enquanto o paradigma apregoa que
tais acréscimos devem recair apenas sobre a diferença entre o débito apurado e o valor
depositado.
Tem razão o sujeito passivo. O entendimento adotado no paradigma, no sentido de que
juros e multa só alcançam as parcelas não depositadas, diverge daquele firmado no
recorrido, segundo o qual os consectários legais devem ser impostos sobre a totalidade
das parcelas onde não houve o depósito do montante integral do tributo devido.
...
Verifica-se que este segundo paradigma vai na mesma linha que o anterior, entendendo
que somente incidem juros e multa sobre os valores não depositados, ou seja, a
diferença entre o tributo devido e o depósito judicial efetuado.
Destarte, merece seguimento o Recurso Especial para rediscussão da matéria aplicação
de juros e multa.
Pelo exposto, conheço do recurso do Contribuinte.

2) Do mérito:
No mérito, a Fazenda Nacional refuta a tese da Recorrente sob o argumento de
somente se poderia cogitar da inaplicabilidade da multa de ofício e de juros de mora, se o
depósito efetivado fosse integral. Considerando que no caso dos autos o contribuinte não
depositou o valor total considerado pela autoridade fiscal, intacta a exigibilidade in totum dos
valores e com isso devidas as exigências legais.
Entretanto, em que pese o debate estabelecido pela partes, entendo pela aplicação
ao caso da Súmula CARF no 132, segundo a qual no caso de lançamento de ofício sobre débito
objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de
mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Vejamos:
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-
001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098, 101-
96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Para demonstrar o fundamento do entendimento acima, transcrevo parte do
acórdão 9101-001.598, da lavra da então Conselheira Karem Jureidini Dias, um dos
precedentes adotados pela Súmula:
No que tange ao Recurso Especial da d. Fazenda Nacional, lembro que anteriormente à
lavratura do auto de infração foram efetuados depósitos judiciais, os quais, por meio de
diligência, foram constatados insuficientes, culminando com a imposição da multa de
ofício e dos juros de mora, exonerados pelo acórdão recorrido até a força do depósito.
Lembro ainda, que o crédito principal não é matéria deste Recurso Especial, porquanto
já foi devidamente confessado e provavelmente quitado quando da anistia.
Esclareço, também, que para esta relatora, o fato dos depósitos judiciais terem sido
posteriormente levantados em função do pagamento do crédito tributário na anistia não
impactam o resultado deste julgamento, porquanto, o que resta como divergência
jurisprudencial a ser dirimida é a possibilidade ou não de incidência de multa e juros
sobre a totalidade do crédito tributário, quando o depósito judicial é insuficiente. Em
outras palavras, resta saber se foi correta e deve ser mantida a conclusão do aresto
recorrido, no sentido de que a multa de ofício e os juros devem ser exonerados até a
força do depósito judicial, remanescendo apenas quanto à parte em que tal depósito foi
insuficiente.
Nesse sentido, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão
previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
No tocante à multa, a Lei n° 9.430/96 dispõe sobre o assunto em seu artigo 63, verbis:
Débitos com Exigibilidade Suspensa:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
A multa de ofício só é imputada quando há descumprimento de determinada obrigação,
verificada pela autoridade fiscal, e, no presente caso, se suspensa a exigibilidade, não há
qualquer descumprimento de obrigação legal.
A exoneração da multa de lançamento de ofício no caso de depósito judicial é,
inclusive, matéria de orientação da Administração Tributária, contida no Parecer n° 02,
de 05/01/99, da Coordenação de Tributação da SRF, sob a seguinte dicção:
"SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. INAPLICÁVEL MULTA DE
OFÍCIO.
É incabível o lançamento de multa de oficio na constituição, para prevenir a decadência,
de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive na hipótese de depósito
do seu montante integral"
Ainda, peço vênia para citar trecho do Acórdão CSRF / 0304.228, bem como a ementa
do Acórdão CSRF / 0103.224, verbis:
"De outra parte, os depósitos judiciais quando efetuados em valor integral e no prazo do
vencimento, em conta específica à disposição da justiça e com a finalidade de garantir o
crédito em discussão junto a Fazenda Nacional, mediante o deferimento de medida
liminar pela instância judicial, põe fim á pretensão do Fisco e expressa através do auto
de infração, quanto à incidência da multa de oficio e dos juros de mora, eis que não
restou caracterizada a falta de pagamento nem o recolhimento após o prazo de seu
vencimento, razão pela qual a ora recorrente não incorreu em mora"
“ACÓRDÃO CSRF/01-03.224 em 19.03.2001
Multa de oficio Afastamento O disposto no artigo 63 da Lei 6.430/96, por analogia se
aplica aos casos em que a exigibilidade está suspensa por força do depósito integral do
crédito tributário.”
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Representativos
de Controvérsia (543C do CPC), entendeu que “Os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exeqüendo, quer no bojo de
ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à
execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim
como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a
qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. (RECURSO ESPECIAL No 1.140.956 SP)
(grifos nossos).
Ora, se a suspensão de exigibilidade em decorrência do depósito judicial tem o condão
de impedir até lavratura do auto de infração, porque o depósito tem força de
lançamento, tal como decidiu o STJ, inegável que tem também o condão de afastar a
multa de ofício até a força do depósito. Isto porque, os valores depositados constituemse
hoje em verdadeiro lançamento.
Quanto aos juros, de se aplicar a Súmula no 05 do CARF, que dispõe que: “São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral”.
Haja vista o entendimento que se colocou acerca do montante integral do depósito
judicial, sendo aquele considerado a integralidade dos depósitos, também os juros
incidem sobre a diferença, vale dizer, sobre o valor não depositado.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.627 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003257/2007-15

Neste passo, diante da vasta jurisprudência firmada em julgados anteriores, não há como
discordar que a multa de ofício e os juros devem ser aplicados proporcionalmente,
restringindo sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor depositado e o valor
integralmente devido, conforme se depreende dos seguintes julgados:
(...)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 882
DF CARF MF
Original